Tribunal: CARF
Processo: 14751.720144/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei (Súmula Carf no 02).
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física é responsável por reter e recolher as contribuições previdenciárias devidas pelo segurado pessoa física, previstas no artigo 25, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, na qualidade de sub-rogada no cumprimento dessas obrigações.
RECEITA BRUTA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA No 674. IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal- STF firmou a Tese no 674 que a receita bruta decorrente da exportação indireta, caracterizada por participação de sociedade exportadora intermediária (trading companies), é imune à incidência da contribuição previdenciária (RE no 759.244).
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXCLUSÃO DO ICMS/IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária não contempla a exclusão do ICMS e do IPI da base de cálculo das contribuições previdenciárias substitutivas, calculada sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural.
AGROINDUSTRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA TERCEIROS. SESI. SENAI. SEBRAE. INDUSTRIA. INCIDÊNCIA.
A CLT atribui às Agroindústrias produtoras de açúcar a classificação sindical de indústria; portanto, elas são contribuintes da contribuição social para outros fundos e entidades da mesma forma que as industrias em geral.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU EM TESE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é suficiente a alegação genérica ou teórica de erro na determinação da base de cálculo do tributo, é necessário demonstrar, quantificar o erro e apresentar as provas de confirmem, de modo inequívoco, o erro apontado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720144/2019-16
ACÓRDÃO
2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei (Súmula Carf
no 02).
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto
processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à
esfera administrativa.
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA.
SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física é
responsável por reter e recolher as contribuições previdenciárias devidas
pelo segurado pessoa física, previstas no artigo 25, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, na qualidade de
sub-rogada no cumprimento dessas obrigações.
RECEITA BRUTA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA No 674. IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal- STF firmou a Tese no 674 que a receita bruta
decorrente da exportação indireta, caracterizada por participação de
sociedade exportadora intermediária ("trading companies"), é imune à
incidência da contribuição previdenciária (RE no 759.244).
Fl. 10104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
2
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. EXCLUSÃO DO ICMS/IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária não contempla a exclusão do ICMS e do IPI da base
de cálculo das contribuições previdenciárias substitutivas, calculada sobre
o valor da receita bruta da comercialização da produção rural.
AGROINDUSTRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA TERCEIROS. SESI. SENAI. SEBRAE.
INDUSTRIA. INCIDÊNCIA.
A CLT atribui às Agroindústrias produtoras de açúcar a classificação sindical
de indústria; portanto, elas são contribuintes da contribuição social para
outros fundos e entidades da mesma forma que as industrias em geral.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU EM TESE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é suficiente a alegação genérica ou teórica de erro na determinação da
base de cálculo do tributo, é necessário demonstrar, quantificar o erro e
apresentar as provas de confirmem, de modo inequívoco, o erro apontado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e dar provimento parcial para excluir as receitas decorrentes de
exportação indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre a receita de comercialização da produção rural.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 10105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-49.227, que
julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada para o AUTO DE INFRAÇÃO
relativa à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – de 01/2015 a 12/2016 - por verificar:
a) O valor da aquisição da produção rural de Produtor Rural Pessoa Física e/ou
segurado especial (Compras) e não declaradas em GFIP – na condição de sub-
rogada nas obrigações do produtor rural, pessoa física, e/ou do segurado especial;
b) O valor da receita bruta oriunda da comercialização da produção rural (Vendas)
e não declaradas em GFIP;
c) O valor total da remuneração auferida dos segurados empregados do setor
industrial (Folha de Pagamento) e não declaradas em GFIP e o valor total da
remuneração auferida dos segurados empregados do setor rural (Folha de
Pagamento) e não declaradas em GFIP.
A impugnação foi apresentada tempestivamente (e-fls. 601 a 636), alegando,
segundo relatório da decisão recorrida, que:
Da inconstitucionalidade da CPRB/SENAR.
Suscitou a defesa que os lançamentos da contribuição da Agroindústria, exigida
sobre a receita bruta da comercialização são inconstitucionais porquanto a troca
de base de cálculo das contribuições securitárias só foi permitida, depois da vigência
a
CF/88.
Da inconstitucionalidade da tributação de receitas de exportação.
Asseverou ainda que merecem ser julgados ainda improcedentes os autos de
infração, pois incluíram na base de cálculo das contribuições notas fiscais
referentes à exportação, receitas imunes segundo a Constituição.
Sublinhou enfim que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral
do tema (imunidade das contribuições sociais sobre receitas de exportação via
trading em geral), no Recurso Extraordinário 759.244/SP.
Da inexistência de sub-rogação. FUNRURAL (sic) e SENAR devidos pelo produtor
rural pessoa física.
Aduziu que o artigo 30, inciso IV, da lei 8.212/91, não prevê sub-rogação do
SENAR devidos pelo produtor rural pessoa física. Responsabilidade criada pela
novel redação do art. 6 da lei 9.528/97, alterada pela lei 13.606/2018.
Fl. 10106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
4
Da cobrança em excesso. Inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do
FUNRURAL (sic)/SENAR e da CPRB/SENAR.
Apontou julgado do STF, sob o tema 69, que entendeu que o ICMS não deve
integrar a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
O Supremo Tribunal Federal já decidiu, com repercussão geral reconhecida
(RE 574.706/PR, Tema 69), que o ICMS não deve integrar a base de cálculo
da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Isto
porque o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao seu
patrimônio, pois será entregue ao respectivo estado para pagamento do
imposto.
Indicou decisão individual específica de outro contribuinte que determinou, com
base no mencionado julgamento do STF que o ICMS não deve integrar a base de
cálculo da CPRB: Processo 500044445.2017.4.03.6106, em trâmite na 4a. Vara
Federal de São José do Rio Preto/SP, proferida em 24 de janeiro de 2018, em que
se reconhece a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do Funrural.
Entende que o mesmo ocorre em relação a receita bruta proveniente da
comercialização realizada pela empresa autuada.
Apontou também decisões do STJ, firmados sob o rito dos recursos repetitivos,
que propalou a impossibilidade jurídica da inclusão do ICMS na BC da CPRB:
No que pertine à CPRB/SENAR, recentemente a l5 Seção do STJ, datados de
26/04/2019, do REsp 1.624.297, Resp 1.629.001 e Resp 1.638.772, firmados
sob o rito dos recursos repetitivos, propalou a impossibilidade jurídica da
inclusão do ICMS na BC da CPRB.
Desse modo, caso mantida a cobrança, requer seja excluída da base de cálculo a
parcela do ICMS e de todos os tributos destacados na NF de aquisição do produto
rural, bem como tributos destacados nas NF de venda da empresa, de modo a
reduzir o FUNRURAL (sic)/SENAR e da CPRB/SENAR ora impugnados.
Da revogação das contribuições de terceiros incidentes sobre a folha de salários
pela EC 33/2001.
Como relatado suscitou a defesa que não podem prosperar os lançamentos de
contribuições de terceiros (Adicional ao INCRA, salário-educação, SESI, SENAI e
SEBRAE), incidentes sobre a folha de salários, na medida em que tais tributos foram rev

Aduziu que ao dar nova redação ao art. 149 da Constituição Federal, a referida
emenda promoveu uma profunda limitação da competência tributária da União
no que diz respeito às contribuições de intervenção no domínio econômico e
sociais gerais.
Fl. 10107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
5
Explicou que no regime constitucional posterior à EC 33/01, tais contribuições
somente subsistem com supedâneo no art. 149 se estas, além de estarem
vocacionadas à realização de seus fins característicos, incidirem exclusivamente
sobre bases econômicas específicas (bases de cálculo), a saber: faturamento,
receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro.
Apontou julgado do STF e precedente do TRF da 5a Região.
Aplicadas as premissas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal e no precedente
acima mencionado, requereu o reconhecimento da nulidade dos lançamentos
relativos ao adicional ao INCRA, salário-educação, SESI, SENAI e SEBRAE.
Da revogação do adicional de 0,2% vertido ao INCRA. repercussão geral.
No que diz respeito ao Adicional de 0,2% ao INCRA, incidente sobre a folha
"industrial" e "rural" da empresa, antes mesmo de ter sido revogado pela EC nQ
33/2001, como defendido no tópico anterior, tal tributo já fora revogado, pois as
normas que o fundamentavam foram revogadas pelo sistema de seguridade social, c
espécies contributivas que atendem ao trabalhador rural e urbano
equitativamente (tema com repercussão geral nos autos do RE 630.898/RS).
É que o colendo STF entendeu e entende que esta exação foi recepcionada pela
Constituição vigente justamente pelo fato de se tratar de contribuição
previdenciária, fincada no art. 195 da Carta Magna.
Apontou, nesse sentido, decisão do Min. EROS GRAU julgando o tema como
pacificado na Corte Suprema.
Assim, quando foi regulamentado o sistema contributivo da seguridade pela Lei n 7.787
ciária
adicional de 0,2% vertido ao INCRA, é certo que ocorreu manifesta revogação
dessa antiga exação.
Em suma: a questão da revogação ou não do adicional de 0,2% vertido ao INCRA
tem que partir necessariamente da premissa fixada pelo STF de que este gravame
se trata de contribuição destinada à seguridade social, com assento constitucional
no art. 195. E assim o fazendo deve-se concluir pela improcedência dos
lançamentos a título do adicional de 0,2%.
A atividade agroindustrial não se sujeita ao SESI/SENAI/SEBRAE.
Outra ilegalidade existente no lançamento é alusiva a cobrança do
SESI/SENAI/SEBRAE sobre a folha de salário "industrial" da agroindústria.
Isso porque, na qualidade de agroindústria, a empresa deve recolher apenas a
contribuição no interesse a categoria profissional em prol do SENAR, ao teor do que dispõe
-A, § 53, da Lei n 8.

Fl. 10108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
6
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei n" 10.256. de
2001).
§ 55 O disposto no inciso I do art. 3° da Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de
1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá
com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR). (Incluído pela Lei n" 10.256. de 2001).
Do excesso de cobrança das contribuições sobre a folha de salários. trabalho
sazonal. verbas indenizatórias e não habituais.
Afora a cobrança de tributos não devidos, a autoridade fiscal também cometeu
excessos na cobrança de contribuições incidentes sobre a folha de salários, pois
incluiu verbas indenizatórias e não habituais.
Cita entendimentos do STJ e STF:
Efetivamente, no RE 565.160, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento
de que "a contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos
habituais do empregado".
(...)
Ao seu turno, o STJ entende que os valores pagos aos empregados a título
de adicional de férias, aviso prévio indenizado, nos primeiros 15 (quinze)
dias que antecedem o auxílio-doença ou acidente e adicional de tempo de
serviço têm natureza indenizatória e não salarial, assim, não há incidência
de contribuição previdenciária, conforme entendimento firmado em
julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.230.957, Rei. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 26.02.14)
(grifou-se).
Quando se compara o lançamento impugnado com a folha de salários da empresa
no período, percebe-se que foram incluídas verbas não habituais dos
trabalhadores.
A fim de demonstrar que a fiscalização incluiu verbas indenizatórias e ganhos não
habituais, a Impugnante junta toda a folha de salários do período, identificando as
verbas recebidas por cada trabalhador individualmente no período do
lançamento.
Quanto às verbas não habituais faz os seguintes esclarecimentos:
Fl. 10109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
7
São verbas não habituais todas aquelas que não foram recebidas pelo
trabalhador, individualmente considerado, em todos os meses objeto do
lançamento ou pelo menos não foram recebidas em 70% do período. Tais
valores devem ser excluídos da base de cálculo.
No caso dos trabalhadores do campo, é preciso observar ainda, para efeito
de identificação de verbas não habituais, que grande parte deles
desempenha trabalho sazonal, no corte da cana-de-açúcar, na época da
colheita.
Quanto à verbas indenizatórias, aduz que foram incluídas as seguintes rubricas na
base de cálculo do lançamento: 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
seus empregados doentes ou acidentados; na hipótese em que houve a
concessão do benefício de auxílio-doença, auxílio-creche ou auxílio-acidente pelo
INSS; sobre as férias indenizadas; horas extras; adicional insalubridade,
periculosidade e noturno; aviso prévio indenizado; feriados, férias gozadas,
décimo terceiro, descanso semanal remunerado e hora in itinere.
Desse modo, indicado o excesso de base de cálculo, devem ser anulados os
lançamentos correspondentes
O Acórdão que recorrido (e-fls. 614 a 622) está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. AGROINDÚSTRIA.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
PARTE DA EMPRESA, PARA O GILRAT E PARA O SENAR.
São devidas, pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições da parte da
empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT, e as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de produção rural própria ou própria e de
terceiros.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DA
AGROINDÚSTRIA. EMPRESA ADQUIRENTE CONSTITUÍDA E EM FUNCIONAMENTO
NO PAÍS. INCLUSIVE TRADING COMPANY. IMUNIDADE.
Não incidem contribuições sociais sobre a comercialização da produção própria
ou da adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela agroindústria, cujas
receitas tenham sido decorrentes de exportação de produtos, exclusivamente
quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no
exterior.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. SUB-
ROGAÇÃO.
Fl. 10110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
8
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física (art.12, V,
"a" da Lei 8.212/91) e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do
art. 25 c/c o art. 30, IV, ambos da Lei de Custeio.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. SEGURADO EMPREGADO.
São devidas as contribuições previdenciárias, desconto dos segurados, sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAR. SUBROGAÇÃO.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, em consonância com a
legislação específica.
A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições
do produtor rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção
rural, inclusive as destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação
específica.
FPAS. ENQUADRAMENTO. AGROINDÚSTRIA DE USINA AÇUCAREIRA.
As agroindústrias do ramo de usinas, por empregarem técnicas com maior grau de
sofisticação e mão-de-obra especializada, assim como dependerem de estrutura
industrial complexa a configurar etapa posterior à industrialização rudimentar
devem separar a folha de pagamento do setor rural e do setor industrial e
enquadrar o setor rural no código FPAS 604 -Salário-educação e INCRA e o setor
industrial no código FPAS 833 -Salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
O INCRA foi criado pelo Decreto-lei n.o 1.110/1970 e continuou a existir, não
tendo sido atingido pela sistemática introduzida pelo § 1o do art. 3o da Lei
7.787/89, nem pela extinção propalada pela Lei 8.213/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2015
a 31/12/2016 ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 10111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
9
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
10/06/2021 (e-fl. 9172). Em 18/09/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 9101 a
9144, acompanhada dos documentos e-fls. 9178 a 10060, aduzindo os motivos e fatos alegado
anteriormente com a impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Não conheço dos temas da inconstitucionalidade da CPRB e do SENAR, nos termos
da Súmula Carf no 02.
A Diligência Fiscal (e-fls. 10.047 a 10.050) informa a necessidade de revisão do
presente processo em cumprimento ao MS Coletivo no 0005728-29.2005.4.05.800, interposto
pelo Sindicato da Indústria do Açucar e Álcool de Alagoas, com trânsito em julgado favorável ao
contribuinte e relativo à questão das exportações indiretas através de Trading Company.
Os documentos juntados com o recurso tratam da questão da receita de exportação
por intermédio de Trading Company.
 MÉRITO
 Produção Rural adquirida de pessoa física – Funrural e Senar
O lançamento atribuiu ao contribuinte a responsabilidade pela retenção e
recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive para terceiros (Senar) realizado sobre a
produção rural adquirida de pessoa física, nos termos da Lei no 10.256, de 2001.
Neste caso, há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, quando analisou o RE
718.874/RS, e firmou a tese que “é constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção".
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
Fl. 10112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
10
DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO
TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos
de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do
julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade
incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e não
produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A
inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração
rejeitados.
Tal entendimento é pacífico e vinculante, conforme Súmula Carf no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de16/12/2020, DOU de18/12/2020).
Assim, não há motivos revisar a decisão de piso que não considerou as alegações de
inconstitucionalidade, posto não ter a esfera administrativa com competência para tal, afastou
quaisquer alegações sobre a legislação anterior, uma vez que o lançamento ocorreu sob a égide da
Lei 10.256, de 2001, e concluiu pela procedência do lançamento, já que não havia e não há
qualquer pronunciamento formal e vinculante quanto a inconstitucionalidade da Lei em vigor.
A sub-rogação também alcança o SENAR, nos termos da lei no 8.315, de 1991, e
neste caso, não foi objeto do reconhecimento de inconstitucionalidade nos RE nos 363.852 e
596.177.
Este é o entendimento proferido pela Câmara Superior de Recurso Fiscais, através
do Acordão no 9202-008.164, proferido em 24/09/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEI OU DECRETO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES
PESSOAS FÍSICAS. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 10113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
11
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas
prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o
8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS – SENAR. STF. RECONHECIMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de
reconhecimento de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários n.o
363.852 e n.o 596.177.
 Comercialização de produção rural própria – destinada à exportação
Neste tópico é discutido a venda para exportação de forma indireta, através de
Trading Company. A recorrente afirma que o art. 149 da Constituição Federal concede a
imunidade para as vendas ao mercado externo, não fazendo distinção se a venda é direta ou por
intermédio de outra pessoa jurídica. Já a decisão de piso se sustenta que a imunidade só é
reconhecida nos casos de exportação direta.
A imunidade estabelecida pelo dispositivo constitucional acima abrange toda e
qualquer receita decorrente de exportação, porém, não determina a extensão
desse benefício às operações realizadas no mercado interno, ainda que
representem operações intermediárias à exportação. E a interpretação da norma
constitucional não poderia ser diferente já que a imunidade, como norma de
exceção, não pode ter seu alcance ampliado a fim de abranger fato não previsto
em seu texto.
Nesse contexto, pode-se visualizar a ocorrência de duas operações distintas,
sendo a primeira correspondente à comercialização da produção com a trading
Fl. 10114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
12
company (operação realizada entre empresas sediadas em território nacional)
enquanto a segunda operação seria representada pela exportação, que no
presente caso seria efetivada pela empresa adquirente, restando induvidoso que
não houve a comercialização da produção diretamente com adquirente
domiciliado no exterior.
(grifei)
A interpretação se baseou no art. 170 da Instrução Normativa no 971, de 2009, que
prevê:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto.
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de interesse das
categoriais profissionais ou econômicas.
(grifei)
Neste ponto assiste razão à recorrente. A matéria teve uma mudança de
entendimento deste Conselho em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no
tema 674, de repercussão geral, portanto, vinculante.
O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 245, §§ 1o
e 2o, da Instrução Normativa 3/2005 e da Instrução Normativa RFB 971/2009, no tocante às
exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades comerciais exportadoras,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
Fl. 10115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
13
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão
geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(Grifei)
Todavia, a imunidade das contribuições patronais não atinge as contribuições para
terceiros (SENAR), posto que a norma sobre a imunidade se restringe às contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico. A contribuição para o SENAR é uma contribuição no interesse
das categorias profissionais e econômicas. Essa é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR,
INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo,
no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
(Acórdão: 9202-009.529, 2a Turma da CSRF, Seção de 25/05/2021)

Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
Fl. 10116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
14
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão: 9202-006.510, 2aTurma da CSRF, Seção de 26/02/2018)
Deste modo não cabe qualquer ajuste no lançamento relativo às contribuições
sociais devidas à terceiros decorrentes da comercialização da produção rural.
 Comercialização de produção rural própria – exclusão do ICMS
A recorrente traz a tese que o valor do ICMS, incidente sobre a comercialização da
produção rural própria, deveria ser excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Justifica sua tese com o RE no 240.785-2 MG, de que o ICMS não compõe o conceito de receita
nem faturamento.
A Decisão de piso aponta para inexistência de previsão legal para excluir o ICMS e o
IPI da base de cálculo das contribuições previdenciárias substitutivas que incidem sobre a receita
bruta da atividade de comercialização da produção rural.
A falta de previsão legal neste sentido, assim como a inexistência de entendimento
judicial vinculante, não permite a exclusão do ICMS.
Trago aqui as considerações do Relator quando proferiu o voto no Acordão no 2301-
005.165, de 04/10/2017:
A matéria tem caminhado para uma pacificação de entendimento, na medida em
que a doutrina e a jurisprudência vêm se convergindo na interpretação de que o
ICMS não compõe o faturamento e, portanto, também não faz parte da receita
bruta. Essa definição certamente terá impacto em futuras relações tributárias e
contratuais. Todavia, não está claro quais serão as consequências para os fatos
pretéritos, inclusive os fatos geradores de tributos já ocorridos.
Em que pese o STF tenha fixado a tese, nos autos do RE no 574.706/PR, cuja
ementa foi publicada no DJe no 223/2017, de 2 de outubro de 2017, de que o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, não se
pronunciou quanto à composição da base de cálculo de outros tributos, como a
contribuição previdenciária das agroindústrias. Ademais, aquela decisão ainda
carece de definitividade, porquanto está sujeita a embargos. Por essas razões, não
cabe, ao caso, a aplicação do art. 62, § 1o, inc. II, alínea b.
Fl. 10117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
15
Portanto, para efeito de incidência da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta das agroindústrias, aplica-se o conceito dado pelo Decreto-Lei no 1.598, de
1977, e, considerando que o lançamento é atividade plenamente vinculada, nos
termos dos arts. 3o e 142, parágrafo único, do CTN, não há como deixar de
observar a disposição legal e excluir, da base de cálculo da contribuição das
agroindústrias, o ICMS ou qualquer outro tributo incidente sobre as vendas,
razão pela qual indefiro o pedido de exclusão. (grifei)
Tal entendimento é coerente com o que tem decidido este Conselho, inclusive na
Câmara Superior, conforme ementas abaixo destacadas, não havendo motivos para reforma a
decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO IPI E DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES DA AGROINDÚSTRIA.
Não cabe excluir o IPI e o ICMS da receita bruta de comercialização da produção,
base de cálculo das contribuições previdenciárias da agroindústria, à míngua de
previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa possibilidade por
parte da administração tributária.
(...)
(grifei – Acórdão no 9202-011.051, de 26/10/2023)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
(...)
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2
Inexiste base legal ou declaração de inconstitucionalidade com efeito vinculante
próprio para permitir a exclusão do ICMS, ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base
de cálculo das patronais da agroindústria, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção própria e adquirida de terceiros (art. 22A da Lei n.o
8.212/91). Tais exclusões dependeriam de análise da constitucionalidade do
dispositivo legal em questão, inviável, por falta de competência, em sede de
contencioso administrativo.
(...) (grifei – Acordão no 2401-001.738, de 07/05/2024)
Comercialização de produção rural própria – destinada à exportação
Neste tópico é discutido a venda para exportação de forma indireta, através de
Trading Company. A recorrente afirma que o art. 149 da CF concede a imunidade
Fl. 10118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
16
para as vendas ao mercado externo, não fazendo distinção se a venda é direta ou
por intermédio de outra pessoa jurídica. Já a decisão de piso se sustenta na tese
que a imunidade só é reconhecida nos casos de exportação direta.
A imunidade estabelecida pelo dispositivo constitucional acima abrange toda e
qualquer receita decorrente de exportação, porém, não determina a extensão
desse benefício às operações realizadas no mercado interno, ainda que
representem operações intermediárias à exportação. E a interpretação da norma
constitucional não poderia ser diferente já que a imunidade, como norma de
exceção, não pode ter seu alcance ampliado a fim de abranger fato não previsto
em seu texto.
Nesse contexto, pode-se visualizar a ocorrência de duas operações distintas,
sendo a primeira correspondente à comercialização da produção com a trading
company (operação realizada entre empresas sediadas em território nacional)
enquanto a segunda operação seria representada pela exportação, que no
presente caso seria efetivada pela empresa adquirente, restando induvidoso que
não houve a comercialização da produção diretamente com adquirente
domiciliado no exterior.
A interpretação se baseou no art. 170 da Instrução Normativa no 971, de 2009,
que prevê:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto.
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de interesse das
categoriais profissionais ou econômicas
Neste ponto assiste razão à recorrente. A matéria teve uma mudança de
entendimento deste Conselho em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal – STF no tema 674, de repercussão geral, portanto, vinculante.
O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 245, §§
1o e 2o, da Instrução Normativa 3/2005 e da Instrução Normativa RFB 971/2009,
no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de
Fl. 10119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
17
sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do Ministro Edson
Fachin. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão
geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Assim, conforme a tabela juntada ao relatório fiscal às efls. 141 e 142 “Razão –
Receitas – Cooperativa”, o total de R$ 51.793.371,10, referente ao ano de 2012,
deve ser excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo do
empregador, pois constituem receita de exportação alcançadas pela imunidade.
Todavia, a imunidade das contribuições patronais não atinge as contribuições
para terceiros (SENAR), posto que a norma sobre a imunidade se restringe às
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. A contribuição para
o SENAR é uma contribuição no interesse das categorias profissionais e
econômicas. Essa é a posição deste Conselho de Administração de Recursos
Fiscais
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
Fl. 10120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
18
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR,
INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo,
no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
(Acórdão: 9202-009.529, 2a Turma da CSRF, Seção de 25/05/2021)

Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão: 9202-006.510, 2aTurma da CSRF, Seção de 26/02/2018)
Deste modo não cabe qualquer ajuste no lançamento relativo às contribuições
sociais devidas à terceiros decorrentes da comercialização da produção rural.
(grifos não originais)
 Contribuição Previdenciária terceiros - INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE
O recurso afirma que não podem ser cobradas as contribuições sociais para
terceiros: SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e Salário Educação, sobre folha de salário, pois as normas
que fundamentaram a cobrança foram revogadas pela EC no 33 de 2001.
Para o INCRA, argumenta que mesmo antes da EC no 33, a contribuição estava
revogada.
Não tem razão a recorrente. O INCRA foi assunto do tema 495, de repercussão
geral, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a tese que “É constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
Quanto as demais parcelas, aduz a recorrente que a legislação só obriga as
Agroindústrias ao pagamento do SENAR, posto que sua atividade única é agrícola, e diz ser
Fl. 10121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
19
equivocado o entendimento da Receita Federal em distinguir a agroindústria em duas atividades:
agrícola e indústria, esta última atividade a justificar o lançamento das demais parcela devidas a
terceiros.
A decisão de piso assim se posicionou:
Em diversas Soluções de Consulta há o entendimento no sentido que o código
FPAS 825 é restrito aos recolhimentos efetuados pelas Usinas Rudimentares,
relacionadas no item I do subtítulo 2.2 do Anexo Único da Instrução Normativa
RFB n° 836/2008 (posteriormente no item II do subtítulo 2.2 do Anexo I da
Instrução Normativa RFB n° 971/2009, e posteriormente no item II do subtítulo
2.2 do Anexo Único da Instrução Normativa RFB no 1.027/2010) que possuem
processo produtivo de baixa complexidade, com estrutura industrial simples e
utilização de mão-de-obra típica da atividade de produção rural, contribuindo,
assim, exclusivamente para o INCRA.
As agroindústrias do ramo de usinas, por outro lado, como é o caso da
contribuinte em apreço, por empregarem técnicas com maior grau de
sofisticação e mão-deobra especializada, assim como dependerem de estrutura
industrial complexa a configurar etapa posterior à industrialização rudimentar,
não se enquadram no item II do subtítulo 2.2 do Anexo Único da Instrução
Normativa RFB n° 836/2008 e posteriormente disciplinadas no art.165, inciso IV,
da Instrução Normativa RFB n° 971/2009, e, por conseguinte, são enquadradas
no item VII do mesmo subtítulo 2.2, devendo separar a folha de pagamento do
setor rural e do setor industrial e enquadrar o setor rural no código FPAS 604 e
o setor industrial no código FPAS 833.
Como visto no Relato Fiscal, o crédito em tela foi apurado a partir das Folhas de
Pagamento, tendo como base de cálculo as remunerações pagas ou creditadas
aos segurados empregados, vinculados ao setor Industrial e ao setor Rural.
Especificamente quanto aos valores devidos às Outras Entidades e Fundos -
Terceiros, não declarados através da GFIP, utilizou-se no lançamento em apreço
os seguintes FPAS: para os Terceiros do setor Industrial (FPAS 833): Salário-
educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE; para os Terceiros do setor Rural (FPAS
604): Salário-educação e INCRA.
(grifei)
Sobre a classificação da Agroindústria no FPAS 833, trago aqui as pertinentes
considerações do Relator no Acórdão no 2301-005.165, analisando caso muito simular:
Ao contrário do que afirma a Recorrente, o advento § 5o do art. 22-A da Lei no
8.212, de 1991, que estabeleceu a contribuição das agroindústrias ao Senar não
as desobrigou do recolhimento de outras contribuições definidas em lei,
incidentes sobre a folha de pagamentos.
(...)
Fl. 10122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
20
Quanto à incidência das contribuições ao Sesi e ao Senai, os respectivos decretos-
lei instituidores estabeleceram que os contribuintes são os estabelecimentos
industriais:
Decreto-Lei no 4.048, de 1942:
Art. 4o Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias
enquadradas na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao
pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das
escolas de aprendizagem.
Decreto-Lei no 9.403, de 1946:
Art. 3o Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação
Nacional da Indústria (artigo 577 do Decretolei n.o 5. 452, de 1 de Maio de
1943), bem como aquêles referentes aos transportes, às comunicações e à
pesca, serão obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal ao
Serviço Social da Indústria para a realização de seus fins.
Para a classificação do estabelecimento, há que se observar o Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), que estabelece:
Art 575. O quadro de atividades e profissões será revisto de dois em dois
anos, por proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, para o fim de
ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do país.
.........................................................................................................
Art. 577 - O Quadro de Atividades e Profissões em vigor fixará o plano
básico do enquadramento sindical.
O anexo à CLT que trata do quadro a que se refere o art. 577 posiciona as
empresas produtoras de açúcar no 1o Grupo, ou seja, no enquadramento sindical
de indústrias.
Portanto, não resta dúvidas de que as empresas agroindustriais que beneficiam
cana-de-açúcar
estão
enquadradas,
pela
legislação
trabalhista,
como
estabelecimentos industriais e, portanto, estão sujeitas às contribuições ao
Senai e ao Sesi.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, essa sujeição não derivou das
instruções normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou da
extinta Secretaria da Receita Previdenciária (SRP). Esses órgãos arrecadadores
receberam, por disposição legal, as competências para administrar aquelas
contribuições.
Os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, atribuíram à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) as competências, dentre outras, para fiscalizar e
arrecadar as contribuições ao Sesi e ao Senai:
(...)
Fl. 10123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
21
Até a edição da Instrução Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009, as
normas gerais para a administração das receitas previdenciárias e, também, das
contribuições para terceiros, seguia o rito da Instrução Normativa SRP no 3, de 14
de julho de 2005, que enquadrava as agroindústrias no código FPAS no 825
(Anexo II da Instrução Normativa SRP no 3, de 2005, em sua redação original)
sob o qual não incidiriam as contribuições para Senai e Sesi (Anexo III da
Instrução Normativa SRP no 3, de 2005, em sua redação original). A administração
previdenciária deixou, pois, de cobrar as exações devidas por lei, em flagrante
ofensa ao disposto no art. 577 da CLT.
Esse erro foi corrigido em 2007, com o advento da a Instrução Normativa no 785,
de 19 de novembro de 2007, que alterou o Anexo II da Instrução Normativa SRP
no 3, de 2005, atribuindo às agroindústrias da espécie da Recorrente o código
FPAS no 833, sob o qual se calculam, dentre outras, as contribuições para o
Senai e o Sesi.
Observe-se que as contribuições das agroindústrias ao Senai e ao Sesi não foram
instituídas pela Instrução Normativa no 785, de 2007, que apenas reenquadrou
as empresas do ramo da Recorrente no que já dispunha a lei. Portanto, as
contribuições são devidas em decorrência dos decretos-lei nos 4.048, de 1942, e
9.403, de 1946. O lançamento, pois, neste ponto não merece reparo.
(grifei)
A decorrência de ser contribuinte do SESI e SENAI traz também a decorrência de ser
contribuinte do SEBRAE.
Esse mesmo entendimento pode ser encontrado nos Acórdãos 2301-006.511, de
08/10/2019, 2401-008.686, de 04/11/2020, 2301-007.014, de 04/02/2020.
Portando não há motivo para reforma a decisão de piso.
 Contribuição a cargo do Segurado – verbas indenizatórias
Neste tópico a recorrente argumenta que há erro na base de cálculo das
contribuições à cargo dos segurados, pois inclui verbas indenizatórias que, por sua natureza, não
corresponde ao conceito de salário, assim como as não habituais.
E cita as seguintes parcelas: 15 primeiros dias do afastamento de empregados
doentes ou acidentados, o auxílio-doença, auxílio-creche, auxílio acidente, férias indenizadas,
horas extras, adicional noturno, aviso prévio indenizado, feriados, férias gozadas, decimo terceiro,
descanso semanal remunerado e hora exta in itinere.
A decisão de piso destaca a legislação sobre a contribuição previdenciária,
especialmente art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, que traz um conceito amplo do que considera
remuneração: “a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma”. O §9o, do mesmo
artigo, traz, taxativamente, as parcelas que são excluídas do conceito de remuneração.
Fl. 10124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
22
A decisão destaca a falta de prova do alegado:
Pelas argumentações apresentadas na impugnação, sobre a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, verifica-se
que a interessada não combate pontualmente e diretamente os referidos
levantamentos.
Caberia ao sujeito passivo, em sede de impugnação, apresentar provas
documentais, para cada um dos seus colaboradores relacionados nas folhas,
demonstrando que determinadas verbas estariam, ou não, incluídas
indevidamente no cálculo das contribuições previdenciárias ora constituídas.
Porém não foi isso o que ocorreu.
Com efeito, a partir da análise das folhas mensais analíticas, “rural” e “urbana”,
do período 2015 e 2016 (fls. 659 e seguintes), apresentadas na impugnação,
identificando as verbas recebidas por cada trabalhador individualmente no
período do lançamento, não é possível identificar quais eventos ou rubricas
foram incluídas na base de cálculo mensal das contribuições previdenciárias que
foi apresentada.
Sabe-se que a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação
genérica, por negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento será
considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo Decreto:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” Por outro lado, é também certo que a alegação
contrária ao lançamento fiscal, não acompanhada de prova inequívoca de sua
procedência, não é o suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao
contribuinte o ônus de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei
9.784/1.999:
(grifei)
Não foram apresentados novos elementos que demonstrem, inequivocamente, a
inclusão indevida de verbas indenizatórias, de forma objetiva e individual, sem as quais não se
pode modificar o lançamento realizado.
 Pedido de diligência ou perícia
Foi solicitada a realização de diligência para determinar a existência de verbas
indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Decisão de piso indeferiu o pedido por considerar a realização de diligência
desnecessária, salientando que não se presta a fazer prova cujo ônus é do impugnante.
O mesmo pedido foi reapresentado no recurso e, pelas mesmas razões apontadas
na decisão recorrida, indefiro o pedido.
Fl. 10125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.646 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720144/2019-16
23
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer EM PARTE o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar PARCIAL
PROVIMENTO para excluir as receitas decorrentes de exportação indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias patronal incidentes sobre a receita de comercialização da produção
rural.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 10126
DF CARF MF
Original